Tribunal: TJSP
Processo: 1033088-47.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. V. Acórdão que negara provimento ao recurso. Alegada omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência recursal. Hipótese na qual a r. sentença reconhecera a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento dos honorários advocatícios do respectivo patrono. Decisão de primeiro grau que, mesmo não se alinhando ao que dispõe o § 4o, do art. 85 do

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. V. Acórdão que negara provimento ao recurso. Alegada omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência recursal. Hipótese na qual a r. sentença reconhecera a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento dos honorários advocatícios do respectivo patrono. Decisão de primeiro grau que, mesmo não se alinhando ao que dispõe o § 4o, do art. 85 do CPC, não foi objeto de irresignação nesse particular. Hipótese que não se amolda àquelas previstas no parágrafo 11, do art. 85 do CPC, vez que não houve fixação da verba honorária a cargo da parte contrária e, por conseguinte, não há margem para majoração. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033088-47.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS AUGUSTO DE LIMA FAIRBANKS BARBOSA, é embargada CAIXA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 28.501
2
Embargos de Declaração n. 1033088-47.2016.8.26.0100/50001
Comarca:
Foro Central Cível 8a Vara Cível
Ação:
Seguro Habitacional
Embargante(s): SiCarlos Augusto de Lima Fairbanks Barbosa.
Embargado(s): Caixa Seguradora S/A.
VOTO no. 28.501
Embargos de Declaração em apelação. V. Acórdão
que negara provimento ao recurso. Alegada
omissão quanto aos honorários advocatícios de
sucumbência recursal. Hipótese na qual a r.
sentença reconhecera a sucumbência recíproca,
condenando
cada
parte
ao
pagamento
dos
honorários advocatícios do respectivo patrono.
Decisão de primeiro grau que, mesmo não se
alinhando ao que dispõe o § 4o, do art. 85 do CPC,
não foi objeto de irresignação nesse particular.
Hipótese que não se amolda àquelas previstas no
parágrafo 11, do art. 85 do CPC, vez que não houve
fixação da verba honorária a cargo da parte
contrária e, por conseguinte, não há margem para
majoração. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 345/359) que negara provimento ao recurso de apelação da
embargada.
Afirma que o V. Acórdão é omisso pois deixou de
condenar a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC.
Requer o acolhimento dos embargos para majorar os
honorários advocatícios recursais em 20% sobre o interesse econômico da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 28.501
3
É o relatório.
Tratando-se de embargos declaratórios, recurso que
não admite sustentação oral, passar-se-á ao julgamento pela via virtual, nos
moldes do art. 146, § 4o, do RITJSP.
Anote-se, também, ser absolutamente desnecessária a
intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o, art. 1.023 do
CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada restara assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 28.501
4
ementada, verbis:
“Preliminar. Seguro habitacional. Prescrição. Termo inicial.
Invalidez permanente do mutuário. Contagem a partir da
concessão da aposentadoria por invalidez (Súmula 278 do
STJ). Segurado-mutuário que é mero beneficiário e não o
contratante direto do negócio securitário. Pacto acessório na
venda e compra com financiamento atrelado ao SFH.
Aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205 do
Código Civil). Tese de incidência do prazo ânuo afastada.
Julgamento
antecipado.
Prova
pericial
despicienda.
Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional.
Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e
371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação
em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio
pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado.
Preliminar rejeitada.
Cobrança securitária. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a
solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser
aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face
dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica.
Alia-se, ainda, o juízo de equidade (art. 7o do CDC).
Restituição
de
valores.
Cabimento.
Inexigibilidade
configurada a partir da ciência inequívoca da comunicação
do sinistro. Valores pagos após tal marco que devem ser
restituídos, com acréscimo de correção monetária das
datas dos respectivos reembolsos e juros de mora a contar
da citação. Apelado que comprovara estar aposentado por
invalidez. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
Na hipótese, o V. Acórdão mantivera a r. sentença que
reconheceu a sucumbência recíproca e determinou que cada parte deveria arcar
com o pagamento dos honorários advocatícios do respectivo patrono.
À evidência, apesar da decisão de primeiro grau não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 28.501
5
se alinhar ao que dispõe o § 4o, do art. 85 do CPC, que veda a compensação de
honorários em caso de sucumbência parcial, tal ponto não fora objeto de recurso
pelo embargante.
Nesse percurso, não houve fixação de verba honorária
a cargo da embargada e em prol do patrono do embargante.
A hipótese não se amolda, pois, àquelas previstas no
parágrafo 11, do art. 85 do CPC, especialmente porque na decisão originária do
recurso não houve fixação da verba honorária e, por conseguinte, não há
margem para majoração.
O V. Acórdão não se ressente, pois, da alegada
omissão.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator